Tribunal: STF
Processo: AO 2784
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Isabel Carla de Mello Moura Piacentini em face Conselho Nacional de Justiça, na qual se formula pedido de “revisão da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que aplicou a penalidade de aposentadoria compulsória à autora”.



    A autora narra que ajuizou ação anulatória de ato administrativo perante a Justiça Federal (autuada sob o n. 1014117-03.20176.4.01.3400), que tramitou na 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual foi posteriormente distribuída a esta CORTE, por força do que restou decidido nos autos da ADI 4.412.



    Relata que a referida ação foi autuada neste Tribunal como Ação Originária 2.553, tendo sido “julgada improcedente (doc. 38), mas sua análise foi restrita aos aspectos formais, não adentrando ao mérito, de modo que a decisão foi mantida, por não vislumbrar a ocorrência de elemento capaz de ensejar a nulidade propriamente dita”.



    Salienta que “em 17-05-2022, sobreveio fato novo, de extrema relevância, preponderante para total alteração do cenário, a justificar plenamente a presente ação revisional, que difere da anulatória já transitada em julgado, qual seja: a rejeição total da denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal em face de Édison Fernando Piacentini, nos autos do inquérito policial 1002793-79.2019.4.01.4100 (doc.40), originados do inquérito policial 765/2011-DF, decisão esta contra a qual não foi interposto recurso, transitando em julgado em 1º de julho de 2022".



    Sustenta que, no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, “a apreciação da ação judicial de nulidade do ato administrativo que culminou com a aposentadoria compulsória da autora, conforme já alhures informado e transcrito, FOI RESTRITA AOS ASPECTOS FORMAIS, NÃO ADENTRANDO AO MÉRITO, nem tecendo Juízo de valor sobre os fatos imputados à autora, mas ainda que assim tivesse ocorrido, as circunstâncias supervenientes, ora expostas, modificam todo o cenário”.



    Reitera que no “inquérito policial 1002793-79.2019.4.01.4100, que continuou a tramitar na 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia, foi proferida decisão em 17-05-2022 com rejeição integral da denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal em face de Édison Fernando Piacentini”.



    Acrescenta que “a denúncia ofertada em face da magistrada, ora autora, com relação a suposto crime de lavagem de dinheiro, também foi rejeitada, sem interposição de recurso, acolhendo-se exclusivamente com relação a suposto peculato, em virtude da autorização para levantamento do numerário objeto da fraude, o que, obviamente, se vier a ser confirmado, embora não se espere, será de natureza culposa, já que reconhecido judicialmente não ter tido nenhuma participação financeira no odioso golpe”.



    Pontua que, diante do “não reconhecimento da participação dolosa de Isabel Carla de Mello Moura Piacentini na repudiável fraude, já que com relação ao proveito econômico a denúncia foi rejeitada, justifica-se plenamente esta revisão disciplinar, pois, na pior de todas as hipóteses, a magistrada apenas concorreu, inocentemente e em estado de erro, para que a advogada lograsse êxito no levantamento de valores, uma vez que confiante na veracidade das procurações anexadas aos autos e nas conferências da legitimidade dos nomes dos credores feitas por seu então assessor”.



    Afirma que “Considerando que somente no ano de 2022 houve a total rejeição da denúncia em relação ao marido da magistrada, ou seja, cinco anos após proferida a decisão que lhe impôs a penalidade de aposentadoria compulsória (27-06-2017), com base no suposto envolvimento de Édison Fernando Piacentini, fundamento maior que a norteou, imperioso se faz rever a penalidade porque sustentada em argumentos agora completamente esvaziados”.



    Conclui que “há a comunicabilidade da sentença penal absolutória sobre a responsabilização administrativa, impondo o desfazimento da penalidade disciplinar aplicada à autora, pois suficientemente demonstrada a ausência de dolo desta, sendo, em verdade, igualmente vítima da fraude praticada”.



    Requer, ao final, “a revisão da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que aplicou a penalidade de aposentadoria compulsória à autora com base em suposta cumplicidade na igualmente suposta participação criminosa de seu marido, Édison Fernando Piacentini, com relação a quem a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal foi integralmente rejeitada, decisão esta transitada em julgado desde 1º de julho de 2022, fato posterior à aposentadoria compulsória que lhe foi imposta, justificando-se a presente revisão, com desconstituição da pena e consequente reintegração definitiva ao cargo e funções judicantes antes ocupadas, com a contagem de seu tempo de serviço para todos os efeitos legais, bem como recebimento de todos os valores e direitos inerentes aos magistrados em atividade, desde então”.



    Subsidiariamente, pleiteia que “na hipótese de se entender por configuração de conduta culposa, após a revisão da pena, seja esta alterada para advertência, observando-se a proporcionalidade devida”.



    É o Relatório. Decido.



    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    A pretensão central da Autora, voltada ao reconhecimento de nulidade da decisão, proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, que lhe aplicou a penalidade de aposentadoria compulsória, tem como causa de pedir a existência de: 



    “fato novo, de extrema relevância, preponderante para total alteração do cenário, a justificar plenamente a presente ação revisional, que difere da anulatória já transitada em julgado, qual seja: a rejeição total da denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal em face de Édison Fernando Piacentini, nos autos do inquérito policial 1002793-79.2019.4.01.4100 (doc.40), originados do inquérito policial 765/2011-DF, decisão esta contra a qual não foi interposto recurso, transitando em julgado em 1º de julho de 2022”.



    Com base em tal contexto, importante fixar a premissa de que o objeto da presente Ação Originária tem como limite a aferição da legalidade do ato administrativo colegiado emanado do Conselho Nacional de Justiça que, reconhecendo o cometimento de falta disciplinar, aplicou à autora a sanção de aposentadoria compulsória. 



    Quanto a esse aspecto, necessário se faz analisar a incidência do artigo 485, V, do Código de Processo Civil que prevê que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”.



    Essa é exatamente a hipótese dos autos. 



    Como acima afirmado, na presente ação se pretende ver reconhecida a invalidade da decisão do CNJ que aplicou à autora a sanção de aposentadoria compulsória, agora sob o fundamento de que “a rejeição total da denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal em face de Édison Fernando Piacentini, nos autos do inquérito policial 1002793-79.2019.4.01.4100 (doc.40), originados do inquérito policial 765/2011-DF“ seria suficiente para afastar o ato impugnado.



    Ocorre que idêntico pedido também foi deduzido pela autora e, frise-se, já analisado em ação originária submetida à apreciação no âmbito desta CORTE, por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise da AO 2.553, de minha relatoria, na qual a autora, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, pleiteou a “anulação da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça — CNJ, que aplicou a penalidade de aposentadoria compulsória à autora ou, ao menos, a alteração da penalidade para advertência”.



    Na oportunidade, julguei improcedente a ação com base nos seguintes fundamentos:



    “Com efeito, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE está consolidada no sentido de que, como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (AO 1789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 29/10/2018).



    De rigor, portanto, o exame das alegadas irregularidades formais, em tese praticadas durante a tramitação do processo administrativo. 



    No que se refere a suposta nulidade decorrente da alteração das alegações finais pelo Ministério Público na sessão de julgamento, cumpre registrar que é pacífico o entendimento no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que o processado se defende dos fatos que lhe são imputados no ato de instauração do processo administrativo e não de sua capitulação jurídica (MS 25.910, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 25/05/2012; RMS 35.868-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/3/2020).



    Frise-se, ainda quanto a este tópico, que as alegações finais do Ministério Público sequer vinculam a autoridade julgadora, a qual pode alcançar conclusão distinta, desde que motivadamente e de acordo com as provas constantes no processo administrativo disciplinar.



    Da mesma forma, não procedem as alegações de que houve a consideração de prova inexistente nos autos do processo administrativo disciplinar e de que os votos teriam sido baseados em provas produzidas sem contraditório. Isso porque, no relatório dos autos ficou consignado que:



    [...]



    Tais fatos também restaram consignados no voto proferido pelo Conselheiro CARLOS LEVENHAGEM, conforme se pode aferir do seguinte trecho:



    [...]



    Nesse contexto, verifica-se que restou assegurado o princípio da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a autora foi devidamente intimada da juntada de documentos, bem como lhe foi possibilitado o acesso às mídias digitais, que ficaram disponíveis no gabinete da Conselheira LUIZA FRISCHEISEN.



    Soma-se a isso as informações também constante no voto do Relator, Conselheiro ROGÉRIO NASCIMENTO, no sentido de que após:



    [...]



    Além do mais, ao contrário do alegado pela requerente, os argumentos apresentados pela defesa foram apreciados pelo Conselheiro relator, conforme se observa do seguinte trecho de seu voto:



    [...]



    Como visto, a autora teve plena oportunidade de se defender, exercendo as faculdades inerentes ao processo administrativo, bem como teve seus argumentos devidamente refutados quando do julgamento do Processo Administrativo Disciplinar pelo Conselho Nacional de Justiça.



    Quanto à decisão que indeferiu, por meio de decisão monocrática, os embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado pelo Plenário do CNJ, entendo, igualmente, que não há ilegalidade, uma vez que o próprio Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça prevê, em seu art. 115, § 6º, que “Dos atos e decisões do Plenário não cabe recurso”.



    Registre-se, ainda, que, nos termos da jurisprudência firmada por esta SUPREMA CORTE, a alegação de nulidade deve vir acompanhada de demonstração de prejuízo, nos termos do princípio pas de nulitté sans grief, o que não ocorreu na espécie (MS 36.947-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/08/2020; RMS 35.056-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 7/3/2018).



    Por fim, no que concerne à alegação de desproporcionalidade entre a conduta apurada e a pena aplicada à magistrada, entendo inexistir o apontado vício. Ao contrário, o CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais, de acordo com o previsto nas normas de regência e pautado em elementos substanciais de prova, não incorrendo, pois, em qualquer ilegalidade ou abuso de poder. Vale o registro, inclusive, da gravidade das faltas disciplinares imputadas à autora, em tese compatíveis com a sanção de aposentadoria compulsória. Transcrevo, no ponto de interesse, trecho do voto condutor do acórdão, que bem elucida a controvérsia:



    ‘Ante o exposto, o conjunto probatório acostado aos autos demonstra que a Requerida admitiu que advogada desconhecida, surgida como num passe de mágica em processo rumoroso, atuassem no feito e recebessem os valores destinados aos substituídos sem se cercar das mínimas cautelas, pretendendo afastar sua responsabilidade sob o argumento de que a lei não exigia a comprovação dos repasses aos credores pelos advogados ou o depósito em contas individualizadas. 



    Não pairam dúvidas acerca da liberação de mais de cinco milhões de reais pela Requerida, o que deveria ensejar cuidados excepcionais por parte da experiente juíza. Bem ao contrário, o modo como a Magistrada conduziu o processo e a precariedade do controle dos levantamentos possibilitaram o sucesso da fraude engendrada por grupo criminoso. 



    E o fato de ser cônjuge de um dos integrantes responsáveis pela empreiteira criminosa indica violação, ainda, do dever de manter conduta inquestionável, tanto na vida pública como na privada. 



    Como se sabe, o exercício da magistratura se estriba, de um lado, no conjunto de prerrogativas do cargo, e, de outro, no fiel cumprimento dos deveres funcionais, de sorte que, comprovados desvios na observância dos deveres de diligencia e imparcialidade, impõe-se reprimenda capaz de impedir a repetição de más condutas na prestação jurisdicional. 



    E, uma vez constatada a materialidade de ato violador de dever funcional, a eleição da pena disciplinar incidente é iluminada pelo princípio da proporcionalidade, ou seja, por um juízo de ponderação ancorado no caso concreto, considerada a carga retributiva da sanção, a finalidade preventiva de novos desvios e, sobretudo, o grau de reprovabilidade da ação/omissão combatida. 



    No momento da aplicação da penalidade disciplinar não se pode contar com fórmulas simplificadoras ou equações matemáticas. Há de levar em consideração a gravidade da conduta ensejadora da imputação, a carga coativa da pena, o grau de culpabilidade e a eficácia da medida punitiva, cumpre trazer o seguinte precedente deste Conselho: 



    [...]



    De todas as imputações constantes da portaria de instauração do PAD restou comprovada a necessidade de sancionar a Magistrada porque admitiu, através de advogados, que substituídos atuassem no processo 0203900-75.1989.5.14.0002 sem a devida cautela no pagamento; liberou, sem as cautelas necessárias, o pagamento a cinquenta e seis pessoas que já haviam recebido o devido sob aquela rubrica e sem certeza da autenticidade dos poderes apresentados; bem como, por ter atuado de forma que poderia ter ocasionado vultoso prejuízo ao erário; e, por fim, devido ao vínculo estreito entre a magistrada e um dos integrantes do esquema criminoso.



    Desta forma, atendo adequada a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço à requerida, conforme previsto no artigo 42, inciso IV, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, em conformidade com o teor do artigo 6° da Resolução n.º 135, que autoriza a imposição de tal penalidade quando "a gravidade das faltas não justificar a aplicação de pena de censura ou remoção compulsória".



    Afasto a possibilidade da aplicação da pena de censura, muito embora o artigo 4° da Resolução 135 deste Conselho estabeleça que "o magistrado negligente, no cumprimento dos deveres do cargo, está sujeito à pena de advertência. Na reiteração e nos casos de procedimento incorreto, a pena será de censura, caso a infração não justificar punição mais grave." Explico. Primeiro, por que entendo que os fatos aqui apurados são gravíssimos e resultaram em um prejuízo de mais de 5 (cinco) milhões aos cofres públicos. Segundo, porque além da violação ao dever de cautela, a magistrada afrontou também o previsto no artigo 35, inciso VIII, razão pela qual a pena justa e proporcional não poderia ser outra que não a de disponibilidade. O interesse público recomenda o afastamento da jurisdição, já não mais como medida de natureza cautelar, mas sim como resposta ao comportamento impróprio da Requerida. 



    Afasto, finalmente, o pedido subsidiário da defesa de detração do período de afastamento no cumprimento da pena de disponibilidade, entre a decisão plenária de instauração do PAD, ocorrida em 17 de dezembro de 2013 e a decisão que reconheceu depois de encerrada a instrução, em 22 de setembro de 2015, não haver mais necessidade da cutela. 



    [...]



    Inicialmente, acolhia parcialmente as imputações feitas na Portaria 24-PAD, de 17 de dezembro de 2013, e voto pela condenação de ISABEL CARLA DE MELLO MOUTRA PIACENTINI, Juíza Titular da 2° Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, em função do descumprimento dos deveres constantes do artigo 35, I e VIII da LC 35/79, com a aplicação da pena de DISPONIBILIDADE com vencimentos proporcionais, nos termos do artigo 42, IV, da LOMAN e artigo 6° da Res. CNJ 135/2011, todavia, após o voto do Ministro Corregedor e do voto de vistas da conselheira DALDICE SANTANA, que integram o acórdão, ajustei meu voto apenas e tão somente para, com os fundamentos já expostos e com as considerações sobre a prova constituída no PAD em face de Fabio Richard, juntada e submetida a contraditório, reconhecer o dolo da magistrada aplicando-lhe a pena de APOSENTADORIA compulsória.’



    Importante destacar que a tese de falta de congruência só seria passível de levar à nulidade se, ao final do processo administrativo, não se fizesse a adequada tipificação dos fatos à falta disciplinar legitimadora da sanção, o que, como demonstrado, não ocorreu. No caso dos autos, verifica-se que o acórdão do CNJ está devidamente fundamentado e apoiado em elementos concretos de prova, que foram devidamente contraditadas pela autora no processo administrativo instaurado, em respeito às garantias da ampla defesa e do contraditório (AO 2511, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/04/2021).



    Assim, verifica-se que o CNJ, dentro de suas competências constitucionais, previstas no artigo 103-B, § 4º, III, da Constituição Federal, apurou todas as provas apresentadas e concluiu, por seu colegiado, que a conduta imputada à ora autora incidiria na pena aplicada.”



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno, o qual foi desprovido pela Primeira Turma desta CORTE. Opostos embargos, estes foram rejeitados, com trânsito em julgado em 20/11/2020. 



    Deste cenário se infere que, também a pedido da autora, o exame da legalidade do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça foi submetido à análise da CORTE, tendo sido afastada, por aquela tutela, qualquer pecha de invalidade.



    Desse modo, tendo a questão já sido solucionada em definitivo por esta CORTE, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, e por consequência, ser esta ação resolvida sem resolução de mérito.



    Registre-se, ainda, que sequer aproveita à autora o argumento de se tratar de ação diversa a afastar a incidência do pressuposto da coisa julgada, uma vez inovada a causa de pedir quanto à superveniência de fato novo como base a sustentar a revisão do que restou decidido pelo CNJ. Ao contrário do alegado na petição inicial, tal específico fundamento é imprestável a embasar a mesma pretensão em nova ação por aplicação do efeito preclusivo da coisa julgada (artigo 508 do CPC), visto que o fato novo apontado pela Autora refere-se à absolvição de seu cônjuge em processo criminal que apurava sua participação em esquema criminoso engendrado para liberação fraudulenta de recursos. Logo, não se constata qualquer elemento hábil a interferir no deslinde da apuração da conduta faltosa da Autora, por parte do CNJ, porquanto estranho à causa petendi.



    Desde logo, tem-se por descabida a tese da autora de aplicação do artigo 493 do CPC, que, na realidade, permite o conhecimento, inclusive de ofício, de fato novo superveniente. Esse conhecimento se dá durante o curso do processo e não depois do seu encerramento, inclusive com trânsito em julgado. 



    Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO IJULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação do Conselho Nacional de Justiça, nos termos dos artigos 242, § 3º, c/c 246 do Código de Processo Civil.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente